Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752988-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: SEBASTIAO BOTELHO DE MELO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico irregularidade na representação processual da apelante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pois não consta nos autos procuração instruída com o contrato social que permita aferir os dados do representante legal da pessoa jurídica recorrente que subscreve o mandato. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte apelante, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator